Tribunal: STF
Processo: ARE 1496399
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 68, fl. 2):
    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ART. 1.021, § 3º DO NCPC. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
    - A vedação insculpida no art. 1.021, §3º do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1º do mesmo dispositivo.
    - Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.
    - Agravo interno desprovido”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 73), foram rejeitados (Doc. 83.
    No Recurso Extraordinário (Doc. 96), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB alega que o acórdão recorrido violou os arts. 145, II, e § 1º; e 150, I, da CF/1988.
    Inicialmente, narra que o mandado de segurança impetrado na origem perdeu o objeto, pois “o Ato Declaratório Executivo COFIS nº 75, de 17/10/2016 dispõe sobre a não obrigatoriedade de utilização do SICOBE. Assim, a ação mandamental perdeu o objeto, pois não pode ser reativado um sistema que não existe mais” (fl. 13, Doc. 96). Além disso, assevera que inexiste infraestrutura para a reativação do SICOBE.
    Esclarece que o SICOBE “compreende um instrumento de controle e fiscalização de tributos incidentes sobre certos tipos de bebidas, tributos estes que são o PIS/COFINS, o PIS/COFINS-Importação e o IPI. Ele é uma obrigação oriunda da lei que determina aos contribuintes a adoção de mecanismos para que Administração fiscalize o correto recolhimento dos tributos. Portanto, trata-se de verdadeira obrigação acessória dos estabelecimentos industriais envasadores de bebidas a obrigação de instalação de equipamentos contadores de produção, que possibilitem a identificação do tipo de produto, de embalagem e de sua marca comercial, com função de auxiliar o ente tributante na fiscalização e arrecadação dos tributos” (fl. 15, Doc. 96). 
    Com base nisso, assevera que “a obrigação de instalação do SICOBE possui a natureza de obrigação tributária acessória e o ressarcimento a natureza de custo dela decorrente, cujo pagamento consubstancia-se em contraprestação ou reembolso pelo serviço de instalação, integração e manutenção prestado” (fl. 17, Doc. 96). Por isso, defende que a recorrente tem legitimidade para cobrar da recorrida o pagamento da contraprestação pelo serviço prestado (fl. 17, Doc. 96).
    Aduz que o ressarcimento instituído pelo SICOBE “deve ser encarado como uma prestação patrimonial compulsória decorrente dos custos da obrigação acessória do fabricante de bebida de instalar o SICOBE” (fl. 20, Doc. 96). 
    Acresce que “o ressarcimento do SICOBE se trata de um custo referente ao cumprimento da obrigação tributária instrumental” (fl. 22, Doc. 96).
    Aponta que “não tem sustentação a alegação do Autora de que o desligamento do sistema do SICOBE, constitui penalidade não prevista em lei, a desafiar prévio processo administrativo que lhe garanta o contraditório e ampla defesa” (fl. 25, Doc. 96).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fls. 9-13, Doc. 96):
    “III.2 -Da Repercussão Geral 
    A Lei 11.488/2007 conferiu por meio dos artigos 28 a 30, exclusividade à Casa da Moeda do Brasil para integrar, instalar e efetuar a manutenção preventiva dos equipamentos de contagem dos cigarros, cujos fabricantes são destinatários da norma que prevê a aplicação do selo de controle pertinente.
    Noutro giro, o art. 58-T da Lei 10.833/03, alterado pela Lei 11.727/08, determina que “as pessoas jurídicas que industrializam os produtos de que trata o art. 58-A ficam obrigadas a instalar equipamentos contadores de produção que possibilitem, ainda, a identificação do tipo de produto, de embalagem e sua marca comercial, aplicando-se, no que couber, as disposições contidas nos arts. 27 a 30 da Lei 11.488 de 15 de junho de 2007”, motivo pelo qual foi determinada à Casa da Moeda do Brasil a exclusividade mencionada alhures também no que tange aos fabricantes de bebidas. Caberia à Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecer através de seus normativos infra legais a forma, limites, condições e prazos para a aplicação do sistema de controle de bebidas. 
    Assim, os mencionados dispositivos legais criaram para o fabricante de bebidas a obrigação de instalar e manter o regular funcionamento o SICOBE em suas instalações e impôs à CMB o dever de prestar serviços de instalação/integração/manutenção dos equipamentos de segurança; E mais, ficou a cargo dos fabricantes de bebidas o pagamento do ressarcimento diretamente à CMB pela execução daqueles procedimentos, via DARF pelo código “0075 – Ressarcimento Casa da Moeda. Por fim, o referido ressarcimento geraria crédito presumido a ser deduzido da contribuição para o PIS/PASEP ou COFINS em favor dos fabricantes – vide art. 28, §§ 2º, 3º e 4º da Lei 11.488/07, c/c art. 58-T da Lei 10.833 (redação dada pela Lei 11.727/08), c/c Ato Declaratório Executivo RFB nº 61/08, c/c art. 11, §§ 1º e 2º e art. 12 da Instrução Normativa RFB nº 869/08. 
    (…)
    O que se vê aqui é a criação de verdadeira obrigação acessória para os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas, da instalação de equipamentos contadores de produção, que possibilitem a identificação do tipo de produto, de embalagem e de sua marca comercial, e que transmitem esses dados em tempo real para a Secretaria da Receita Federal, com função de auxiliar o ente tributante na fiscalização e arrecadação dos tributos, sendo certo que essa obrigação acessória apresenta um custo, que é o ressarcimento pago à casa da Moeda do Brasil, responsável pela instalação, integração e manutenção do SICOBE. 
    Ocorre que a recorrida ajuizou ação objetivando em síntese a suspensão do pagamento do ressarcimento do SICOBE, previsto no art. 58-T da Lei 10.833/03 c/c arts. 27 a 30 da Lei 11.488/2007 c/c IN RFB 869/2008 c/c ADE 61/2008, que é devido à Casa da Moeda do Brasil, da aplicação de multas e demais restrições decorrentes da ausência de instalação/manutenção/integração do sistema pelo não recolhimento do ressarcimento, sem prejuízo da continuidade da prestação do serviço. 
    Como causa de pedir alega a recorrida ter o ressarcimento natureza de taxa, motivo pelo qual a Secretaria da Receita Federal do Brasil não poderia estabelecer a forma, limites, condições e prazos (em especial a fixação do valor do ressarcimento e a previsão da penalidade de multa) através da IN RFB 869/2008 e ADE 61/2008, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária. Além disso, ainda aduz constituir violação ao princípio da proporcionalidade, da capacidade produtiva e da livre concorrência, a fixação do ressarcimento em 0,03 centavos por unidade de produto controlado pelo Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe), efeito confiscatório da multa de 100% do valor comercial da mercadoria produzida prevista no parágrafo 1º do art. 30 da Lei nº 11.488/2007. 
    Segundo preceitua o art. 1035 do CPC, in verbis, o recorrente deverá demonstrar a existência da repercussão geral, isto é, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 
    (…)
    A controvérsia posta nesse caso envolve uma questão teórica básica que diz respeito à qualificação jurídica do dever dos fabricantes de bebidas de instalar os equipamentos contadores de produção do SICOBE. De forma específica, cuida-se de saber se essa seria uma obrigação tributária acessória ou uma exigência relacionada ao poder de polícia. Disso decorrerá a conclusão sobre a natureza do “ressarcimento”, se representa apenas o custo da obrigação acessória ou uma taxa que deve ser submetida às exigências qualificadas da legalidade tributária. 
    A repercussão geral se demonstra por estarem envolvidas no julgamento deste feito questões relevantes do ponto de vista político, econômico e social, consubstanciadas na definição final, por esta Corte Constitucional, da sistemática aplicável ao custeio do SICOBE, seja por definir sua natureza jurídica (obrigação tributária acessória versus principal), seja por definir sua forma de custeio (pela União, pela CMB, pelos envasadores, ou por toda a sociedade. 
    Por fim, cumpre consignar que a matéria em discussão também constitui objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4407, ajuizada em 14/04/2010 perante o Supremo Tribunal Federal, sendo certo que esta já conta com parecer do Procurador Geral da República à época, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, opinando pelo conhecimento parcial da ação e no mérito pela sua improcedência, cuja ementa ora se transcreve: 
    (…)
    Portanto, a matéria versada nos autos possui natureza constitucional que está sendo discutida na ADIN 4.407/STF, que conta com Parecer do Procurador-Geral da República pela constitucionalidade do ressarcimento SICOBE. “
     Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE, pela incidência da Súmula 279/STF, bem como pela necessidade de análise de legislação infraconstitucional (fl. 8, Doc. 110).
    No Agravo, a parte recorrente refuta o óbice em questão (Doc. 115).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que manteve sentença que concedera a segurança à impetrante para determinar às autoridades impetradas a reativação do sistema SICOBE, ao argumento de ser ilegítimo condicionar o restabelecimento desse sistema nas instalações industriais da empresa ao pagamento do ressarcimento referente ao período de 2009 a 2013. Entendeu o Tribunal de origem que a recorrente, no Agravo Interno, apenas reiterou os argumentos ofertados na apelação, sem atacar com clareza os pontos do julgado recorrido. 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de junho de 2024.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente